Tribunal: TJDFT
Processo: 0002589-09.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. AÇÃO ÚNICA E PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS. AUMENTO DE 1/6. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tendo o réu, com uma única ação, subtraído bens de duas vítimas distintas, incide a regra do concurso formal, com a aplicação da pena de um dos roubos acrescida de 1/6 (um sexto).
2. Recurso conhecido e provido.